Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007379-60.2021.8.11.0000
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007379-60.2021.8.11.0000
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Cuida-se de Pedido de Reconsideração interposto por Algodoeira Zandonadi Ltda – Em Recuperação Judicial, contra decisão deste Relator que indeferiu liminar postulada no presente Agravo de Instrumento que move em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (ID 86254970)
Em síntese, aduz que todas as contas de energia elétrica estão quitadas, com exceção daquela que é objeto da presente ação declaratória, apurada mediante TOI no 710853 (ID 51970510) oriunda de uma fatura de recuperação e não de consumo regular.
Defende a necessidade de reconsideração da decisão, frente a possibilidade imediata de corte de energia elétrica, o que configura perigo de dano irreparável, porquanto depende do bem que é serviço público essencial, fornecido mediante concessão, por meio pelo qual, a empresa que está em Recuperação Judicial, depende para a realização de suas atividades que são voltadas para preparação e fiação de fibras de algodão.
Postula seja reconsiderada a decisão no sentido de conceder ao agravante a antecipação de tutela a fim de obstar que a agravada ENERGISA se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na sede da agravante.
É o necessário relato.
Da análise dos fundamentos que motivam o presente pedido de reconsideração, observa-se que efetivamente a agravante está com as faturas de energia elétrica de consumo regular quitadas, com exceção daquela que é objeto da presente ação, oriunda de recuperação de consumo.
A fatura que está em discussão teve seu vencimento na data de 12-05-2021 (Id 85517463), e como se vê, não tem origem em consumo regular, mas sim de recuperação de consumo. Neste caso, o não pagamento da fatura pode vir acarretar o corte no fornecimento da energia, o que acaba por acarretar dano irreparável ou incerta reparação à agravante.
A recorrente encontra-se em recuperação judicial, cujas atividades voltadas para preparação e fiação de fibras de algodão, se desenvolvem e dependem do fornecimento regular de energia elétrica.
Do contexto posto, razoável a concessão da liminar postulada a fim de obstar que a agravada ENERGISA se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na sede da agravante.
Posto isso, reconsidera-se a decisão a fim de determinar que a agravada ENERGISA se abstenha de efetivar corte no fornecimento da energia elétrica da recorrente, no que tange a fatura decorrente de RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, no valor de R$166.379,25, mês de referência janeiro/2021, com vencimento em 12-05-2021, consumo de 349.232 kWh (Id 85517463 – página 31), até que a questão seja enfrentada pelo mérito junto ao Colegiado.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4